Tribunal: TJES
Processo: 5002364-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. decisão interlocutória de 1º grau que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público e, posteriormente, determinou a expedição de precatório no valor de R$ 14.864,95 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de honorários advocatícios em favor do ora Agravado.

Aduziu, em síntese, que: (i) a Fazenda Pública poderá sofrer lesão grave ou de difícil reparação, com dispêndio de recursos públicos, em razão da ordem de expedição do Precatório; (ii) o cálculo elaborado pela Contadoria foi feito a partir do percentual equivocado, havendo uma distorção em relação ao título executivo judicial constituído nos autos dos Embargos à Execução extintos por reconhecimento do pedido, que fixou em 5% (cinco por cento); (iii) os juros de mora devem ser computados a partir da citação do executado no processo de cumprimento de sentença. Nesses termos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 767298, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1140541.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, para determinar a expedição de precatório em favor do ora Agravado, a título de honorários advocatícios, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado pelo causídico ora Recorrido nos autos da Execução Fiscal nº 00106419320118080024, e visavam ao recebimento da verba honorária de sucumbência arbitrada na r. sentença que extinguiu os Embargos à Execução opostos pelo executado com base no reconhecimento do pedido por parte do Fisco Estadual, conforme ID 731590.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem concluiu:
“Deste modo, tendo em vista que nos embargos houve fixação no patamar mínimo (10% sobre o proveito econômico obtido), condeno o Estado no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro igualmente no percentual mínimo sobre o valor atualizado da CDA, em consonância com o artigo 85, §3º, incisos do CPC, de

modo a atuar como teto global o percentual de 20% (vinte por cento) nas duas demandas.”

O Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (i) o cálculo elaborado pela Contadoria foi feito a partir do percentual equivocado, havendo uma distorção em relação ao título executivo judicial constituído nos autos dos Embargos à Execução extintos por reconhecimento do pedido, que fixou em 5% (cinco por cento); (ii) os juros de mora devem ser computados a partir da citação do executado no processo de cumprimento de sentença; (iii) antes da expedição do precatório o Fisco deve ser intimado, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, fiz um relato sobre os principais aspectos do litígio, restando consignado,
verbis:

Neste momento de cognição sumária, a análise fica limitada ao preenchimento cumulativo dos requisitos referentes à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).

Antes, porém, é preciso realizar uma breve retrospectiva dos principais acontecimentos do processo de origem.

O Estado ingressou com uma ação de execução fiscal contra a empresa Apoio Comercial Ltda. e seus dois sócios, cujo valor é de
R$ 86.241,12
(oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Um dos sócios opôs embargos à execução fiscal pedindo a sua exclusão da CDA e o Estado peticionou reconhecendo a procedência do pedido.

Por conta disso,
a sentença que extinguiu os embargos condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC/2015, reduzindo-se à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

O patrono do sócio excluído do polo passivo da execução fiscal deu início ao cumprimento da sentença que extinguiu os embargos, com o escopo de executar o valor devido a título de honorários advocatícios.

Segundo os seus cálculos,
o montante atingiria a quantia de
R$ 14.864,95
(quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
.

O Estado impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso na execução e pedindo a redução do valor exequendo para R$ 5.105,84 (cinco mil, cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O magistrado de primeiro grau, então, proferiu a decisão agravada rejeitando a impugnação do Estado ao cumprimento de sentença.

Argumentou o juiz que, além do patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, o Estado deveria pagar mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, o que respeitaria o teto global de 20% (vinte por cento) na execução fiscal e nos embargos.

Inicialmente, é possível notar
que o montante objeto da requisição de precatória deveria corresponder à verba honorária de sucumbência devida ao advogado dos sócios excluídos da CDA, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido dos embargos à execução fiscal.

Na sentença que extinguiu os mencionados embargos, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC/2015, reduzindo-se à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

Assim,
ao menos neste momento de cognição embrionária do recurso
, nota-se
que o Estado deveria pagar ao patrono dos sócios o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da execução fiscal.

Isso porque o patamar mínimo fixado para pagamento de honorários contra a Fazenda Pública é de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme expressa dicção do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC/2015.

E § 4º do art. 90 do CPC/2015 determina que ocorra redução pela metade do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais se houver reconhecimento da procedência do pedido.

Desse modo,
ainda que esse seja um juízo inicial de cognição
, pode-se afirmar que o valor devido a título de honorários advocatícios corresponderia aos 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução fiscal.

As
alegações do Estado são verossímeis
neste momento porque a decisão agravada, além de não levar em consideração a redução pela metade do valor estipulada na sentença responsável por extinguir os embargos, acresceu nova condenação do Estado em honorários advocatícios sem,
aparentemente
, existir causa para tanto.

O perigo de dano e o receio de grave lesão ou de difícil reparação é evidente, na medida em que o magistrado de primeiro grau já determinou a expedição de precatório com base em valores que podem ser excedentes e, por isso, causarem lesão aos cofres públicos.

A suspensão da decisão agravada, portanto, é medida que se impõe para o presente momento como forma de preservar o erário, haja vista a necessidade de uma cognição mais aprofundada que ocorrerá no mérito para averiguar a correção dos cálculos sobre a incidência da verba honorária.

Diante do exposto,
DEFIRO

o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto ao reconhecimento de que a obrigação do Estado do Espírito Santo a título de honorários advocatícios decorrentes da extinção dos Embargos à Execução limita-se a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. De fato, o Agravado pretende, pois, o cumprimento do capítulo da r. sentença proferida em Embargos à Execução que, homologando o reconhecimento da pretensão do mesmo, condenou o ente público ao pagamento de honorários equivalentes à metade do percentual mínimo, conforme art. 90, § 4º, do CPC/2015.

Esse é o escopo da petição. Na verdade, a peça deveria ser juntada e processada nos autos dos Embargos à Execução, notadamente porque o feito executivo prosseguiu em face da empresa executada.

O juízo de origem, ao estipular nova condenação em honorários advocatícios, extrapolou a decisão anterior, incorrendo em excesso passível de reforma.

Quanto aos juros moratórios, determinados na decisão agravada à incidência a partir do trânsito em julgado conforme art. 85, §16, do CPC
[1]
, tenho que devem ser modificados.

Com razão o Estado do Espírito Santo, Recorrente.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial de contagem dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é a citação do executado no processo satisfativo. Nessa linha, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO REJEITADA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA TESE FIRMADA NO TEMA 905/STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Quanto à prescrição, o Tribunal a quo consignou: "Conforme se verifica da documentação acostada, a autora demonstra que, em 18 de agosto de 2011, ajuizou perante o juizado Especial Cível - Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Paranaguá -, com pedido de repetição de imposto de renda retido sobre as referidas férias e do 1/3 constitucional (autos 5002128-95.2011.404.7008). Veja-se que a prescrição pressupõe a inércia do credor, situação que não se verifica dos autos. Ainda que a autora tenha deduzido seu pedido junto à justiça Federal, em face da União, e o processo tenha sido extinto, sem julgamento de mérito, exerceu o seu direito de ação, restando interrompida a prescrição. (...) Pois bem, segundo se depreende dos demonstrativos de pagamento juntados pelo Estado do Paraná na contestação, as retenções do Imposto de Renda relativas aos períodos de 2006 e 2007, ocorreram em agosto de 2006 e julho de 2007. Ainda, conforme consta do extrato da consulta ao processo n º 5002128-95.2011.404.7008, a União foi citada, validamente, em 06/10/2011, retroagindo a interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação (18 de agosto de 2011), nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Por tais razões, merece provimento esta parte do recurso de apelação, para afastar a prescrição decretada".

3. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se: "Ora, se somente em 2014 foi ajuizada esta ação em face do Estado do Paraná não há nenhuma citação válida efetivada por juízo incompetente em relação a ele antes desse ano e, por conseguinte, restam prescritas as pretensões relativas a repetição de retenções ocorridas em 2006 e 2007 merecendo, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição".

4. Inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. No enfrentamento da matéria referente ao termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Por fim, atendendo ao que dispõe o art. 20, § 4º , do Código de Processo Civil, por equidade, sopesando os critérios do § 3º do mesmo dispositivo, levando em conta a simplicidade da causa, o zelo do profissional, e o lugar da prestação do serviço, condeno o Estado do Paraná ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta fixação, acrescidos, a contar do trânsito em julgado, de juros de mora equivalentes aos da Caderneta de Poupança (REsp n° 1257257/SC - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - 2ª Turma - Dje 3.10.2011), bem como ao pagamento das custas processuais".

6.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução.

7.
Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

8. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal examinou as questões advindas da aplicação de juros e correção monetária sobre os débitos da Fazenda Pública em decorrência da vigência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzido pela MP 2.180-35/2001, e da posterior alteração pela Lei 11.960/2009, representadas pelos Temas 435 e 810/STF.

9. Com efeito, na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case.

10. Observando a decisão do STF, a Primeira Seção do STJ julgou os Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, firmando tese no Tema 905/STJ.

11. In casu, o Tribunal de origem consignou: "Trata-se de pretensão à repetição dos valores retidos a título de Imposto de Renda sobre o pagamento de férias não gozadas e 1/3 Constitucional respectivo, pagas em 2006 e 2007. (...) Desta maneira, julgo procedentes os pedidos da autora para condenar o Estado do Paraná a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de Imposto de Renda sobre as férias não gozadas, convertidas em pecúnia, e sobre o 1/3 constitucional, referentes aos anos de 2006 e 2007, com atualização pela Selic, a partir da retenção indevida, nos termos do art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, e em homenagem ao princípio da isonomia".

12. Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

13. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1895645/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 14/04/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HIPÓTESE EM QUE A PARTE APRESENTOU OS CÁLCULOS PARA EXECUÇÃO SEM A INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. A UNIÃO CONCORDOU COM OS VALORES. PRETENSÃO DE EXECUTAR OS JUROS DE MORA NÃO INCLUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução
.

Precedentes: AgInt no AREsp. 965.471/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.10.2016; e AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min.

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016.

2. Ao final do voto, consignou que, no caso dos autos, a parte exeqüente requereu a execução dos honorários advocatícios sem a inclusão dos juros de mora (evento 1 - PROCADM3, fls. 171), sendo que a União concordou expressamente com os valores apresentados pelo exeqüente (fls. 186-187). Por conseguinte, a pretensão do exeqüente da existência de saldo remanescente a título de juros de mora, a contar da decisão que os fixou, caracterizou, também, inovação da execução (fls. 146). Logo, concluiu-se que o pleito pelos juros de mora posterior a concordância da UNIÃO com os valores caracterizou-se inovação, estando abarcada pela preclusão.

3. Não se tratando de erro material, não é possível a inclusão de juros de mora após a concordância da outra parte. Aplica-se, analogicamente, os seguintes precedentes: REsp. 498.406/RJ, Rel.

Min. JOSÉ DELGADO, DJ 17.11.2003, p. 211; AgInt no AREsp.

885.425/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.6.2016; e AgRg no REsp. 773.273/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 27.2.2008, p. 162.

4. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1560473/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 965.471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

Nessa linha, o termo inicial para a contagem dos juros de mora sobre a verba honorária devida pela Fazenda Pública Estadual deve ser computado a partir da intimação do Fisco para o pagamento do débito, em sede de cumprimento de sentença iniciado pelo advogado.

Ressalto, por fim, que a cobrança da verba honorária deve seguir rigorosamente o disposto na Constituição Federal quanto ao pagamento das dívidas fazendárias, em relação à expedição do respectivo precatório, com a preservação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar que: (i) o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios seja processado nos autos dos Embargos à Execução; (ii) a verba honorária sucumbencial devida pela Fazenda Pública corresponda a 5% do valor atualizado da causa; (iii) o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir da intimação do Fisco em relação ao pedido satisfativo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO RECONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO.

1. O pedido de cumprimento do capítulo da sentença homologatória de reconhecimento da pretensão que condenou o Fisco Estadual ao pagamento de honorários advocatícios deve ser processado nos autos dos Embargos à Execução nos quais foi proferida a decisão, no exato percentual definido no título, sob pena de excesso da cobrança.

2. O termo inicial de contagem dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é a citação/intimação do executado no processo satisfativo. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.